Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022116-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (AGRAVANTE), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVANTE), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de indenização por desapropriação indireta, tornou sem efeito a homologação de cálculos da Contadoria Judicial e restabeleceu cálculos anteriormente homologados pelo ente devedor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) a alegação de erro nos critérios de cálculo (juros compensatórios) e violação da coisa julgada está sujeita à preclusão consumativa; e (ii) se a decisão agravada, ao restabelecer cálculo anterior do devedor, cumpriu decisão desta Corte transitada em julgado.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada não reapreciou o mérito dos cálculos, limitando-se a corrigir equívoco procedimental anterior (homologação de cálculo da Contadoria Judicial) que estava em desacordo com decisão monocrática proferida em anterior agravo de instrumento, a qual já havia mantido o cálculo do ente devedor e transitou em julgado.

4. A alegação de erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC) restringe-se a inexatidões aritméticas, não se confundindo com a impugnação dos critérios jurídicos utilizados na liquidação (taxa de juros), os quais se submetem ao regime da preclusão.

5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora cognoscíveis a qualquer tempo, sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando já tiverem sido objeto de decisão judicial anterior.

6. Havendo decisão pretérita, transitada em julgado, que analisou e manteve o cálculo do devedor, é vedada a reabertura da discussão sob o pretexto de erro material ou violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A rediscussão dos critérios de cálculo em cumprimento de sentença, ainda que qualificada como matéria de ordem pública, sujeita-se aos efeitos da preclusão consumativa quando a questão já foi objeto de decisão judicial anterior transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.762.416/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.4.2021; TJMT, agravo de instrumento 1026809-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2025; TJMT, agravo de instrumento 1014191-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KHALIL MIKHAIL MALOUF e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0025554-55.2005.8.11.0041, tornou sem efeito a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, restabelecendo os cálculos anteriormente homologados do devedor.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em erro ao manter a homologação dos cálculos errôneos do devedor, desconsiderando que erro de cálculo não preclui e omitindo-se quanto à aplicabilidade de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores na elaboração dos cálculos judiciais.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 298112853).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 309494373, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (certidão de transcurso de prazo, Id. 318884874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KHALIL MIKHAIL MALOUF e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0025554-55.2005.8.11.0041, tornou sem efeito a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, restabelecendo os cálculos anteriormente homologados do devedor.

A controvérsia recursal possui natureza dúplice e exige análise tanto do aspecto processual quanto do mérito subjacente à homologação do cálculo de liquidação.

De um lado, impõe-se verificar se a decisão agravada incorreu em erro de procedimento ao aplicar o instituto da preclusão consumativa sobre alegação de erro material de cálculo e violação da coisa julgada.

De outro, cumpre analisar se o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (autos de origem, Id. 63524289 – Págs. 156/160), homologado pela decisão agravada, observa fielmente os parâmetros definidos no título executivo judicial transitado em julgado.

Pois bem.

É certo que o art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a corrigir, de ofício ou a pedido da parte, “
inexatidões materiais ou erros de cálculo
” a qualquer tempo, cuja
ratio
reside na compreensão de que o erro aritmético ou material não representa exercício de cognição jurisdicional sobre questão controvertida, mas simples correção de equívoco objetivo, cuja perpetuação comprometeria a própria higidez da prestação jurisdicional.

No entanto, verifica-se que a decisão agravada, ao tornar sem efeito a decisão proferida nos autos de origem no Id. 177599649, a qual havia homologado o cálculo da Contadoria do Juízo (autos de origem, Id. 175654498), apenas cumpriu a decisão monocrática proferida pelo i. Des. Márcio Vidal no julgamento do agravo de instrumento (autos n. 1012698-38.2023.8.11.0000), que negou provimento àquele recurso, mantendo hígida a decisão que havia homologado o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (autos de origem, Id. 63524289 – Págs. 156/160), consoante se extrai do seguinte excerto da decisão monocrática:

“
Precipuamente, com relação à suposta inadequação da aplicação dos índices de correção, assevera-se que por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo, portanto, nos índices de correção aplicados aos débitos da face da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, Tema 905 e o Supremo Tribunal Federal, Tema 810, de Repercussão Geral, entenderam que as atualizações devem ser efetivadas pelo IPCA-E, não sendo caso de aplicar a TR, que foi declarada inconstitucional para efeito de correção monetária, nas ADI 4357 e 4425, com modulação dos efeitos somente para os precatórios expedidos até 25 de março de 2015.

Destaca-se, outrossim, que os Agravantes não apresentaram documentos, tais como a planilha atualizada dos cálculos, a fim de demonstrar a diferença na sua elaboração, de sorte que a argumentação é insuficiente para desconstituir a decisão nesse ponto
.” (autos de origem, Id. 136100663).

Essa decisão transitou em julgado em 26.2.2024 (autos n. 1012698-38.2023.8.11.0000, Id. 204037197).

Portanto, constata-se que a decisão agravada apenas corrigiu equívoco anterior, consistente na homologação do cálculo da Contadoria do Juízo (autos de origem, Id. 175654498), por não estar em conformidade com o julgamento do anterior agravo de instrumento (autos n. 1012698-38.2023.8.11.0000) interposto pelos próprios agravantes.

Dessa forma, não é cabível rediscutir eventual desacerto do cálculo do Estado de Mato Grosso (autos de origem, Id. 63524289 – Págs. 156/160) por suposta violação à coisa julgada ao aplicar retroativamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2332, que declarou a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual estabelece o percentual de 6% (seis por cento) ao ano para os juros compensatórios em desapropriação.

Isso porque, ainda que se admita tratar-se de matéria de ordem pública, a circunstância de ter sido objeto de decisão anterior gera preclusão consumativa, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
6. ‘O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora’ (EDcl no AgRg no REsp 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AgRg no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014. (AgRg no REsp 1.314.811/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/11/2014).

7. ‘É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior’ (REsp 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019).
” (STJ, AgInt no AREsp 1.762.416/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.4.2021, publicado no DJe em 1º.7.2021).

E desta e. Corte:

“
A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que de ordem pública, quando não interposto o recurso cabível.
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1026809-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.10.2025).

“
A natureza de ordem pública da matéria não afasta a preclusão consumativa quando existente decisão anterior não impugnada no prazo legal
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1014191-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18.6.2025).

Assim, a decisão agravada não destratou a coisa julgada; pelo contrário, ao tornar sem efeito a decisão proferida nos autos de origem no Id. 177599649, a qual havia homologado o cálculo da Contadoria do Juízo (autos de origem, Id. 175654498), apenas cumpriu a decisão monocrática proferida no julgamento do agravo de instrumento (autos n. 1012698-38.2023.8.11.0000), que manteve hígido o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (autos de origem, Id. 63524289 – Págs. 156/160).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025